Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710420-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO GUEDES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO MINUCIOSA E INDIVIDUALIZADA DA AÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. GARANTIA DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. A teor do artigo 41, do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deverá narrar, de forma clara e congruente, todas as circunstâncias do fato criminoso, apresentando a narrativa de como ocorrido a partir dos elementos colhidos na fase investigativa, de modo a subsumi-lo a um tipo penal específico. Além disso, deverá identificar o acusado ou fornecer elementos suficientes para que se possa identificá-lo. Em se cuidando de crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório. A prova documental, pericial e oral, notadamente os registros das interceptações telefônicas, é suficiente, coesa e harmônica para firmar que, dado todo o contexto fático-criminal apurado, os apelantes guardavam e mantinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, ao menos duas porções de cocaína, na forma da droga vulgarmente conhecida como “crack”; bem como mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de residência; e integravam, em número superior a quatro pessoas, organização estruturalmente ordenada, sob divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, notadamente o tráfico de entorpecentes (artigo 33, da Lei 11.343/2006) e crimes patrimoniais, tais como roubo e receptação (artigos 157 e 180, do Código Penal). Em casos de apuração da existência de organização criminosa, os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso, especialmente nos registros das interceptações telefônicas, ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de provas produzidos e constituem meio de prova idôneo para o exercício de convencimento do órgão julgador. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que da prova produzida no curso da instrução processual, não se permite inferir que estava associado aos demais de forma criminosa e estável. Assevera inexistir elementos probatórios suscetíveis de gerar um juízo de certeza apto à condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê, as negativas dos apelantes são genéricas e desprovidas de lastro probatório, e decorreram do mero exercício do direito de defesa, que não são capazes de, nesta assentada, alterar as conclusões do juízo a quo. Em verdade, verifica-se que o i. Juiz sentenciante delimitou, de forma irreparável, o papel desempenhado na associação criminosa por cada um dos apelantes, após o detido cotejo entre os elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, notadamente no âmbito do IP 211/2019 (ID 45222681), os relatórios policiais referentes à operação Mobility (IDs 45222551, 45222552, 45222552, 4522253 e 45222555) e a prova oral produzida em juízo. Diante de todo o quadro fático apresentado, essas foram as conclusões do juízo a quo quanto aos papéis desempenhados, especificamente, por cada um dos apelantes [...] De serem destacados, ainda, os depoimentos dos agentes policiais atuantes nas diligências do caso, tomados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam e conferem robusto amparo ao conteúdo das interceptações telefônicas realizadas [...] Como se vê, os testemunhos dos policiais atuantes na longa investigação dos fatos são harmônicos e coesos aos elementos de informação colhidos na fase investigativa e, nesse sentido, constituem meio de prova idôneo à valoração judicial para o decreto condenatório, à medida que demonstram, sem margem de dúvida, o animus associativo, estável e duradouro, entre os membros do grupo, visando a prática de crimes na região do “cerrado”, invasão localizada próxima ao Parque Burle Marx, na Asa Norte, sobretudo tráfico de entorpecentes e receptação” (ID. 47243320). Infirmar fundamento s dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016